Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703532-32.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARTA BRANDAO DE LIMA AGRAVADO: MARCIO RENATO MACIEL DE LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA MARTA BRANDÃO DE LIMA contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio no 0702757-15.2023.8.07.0012, promovida por MARCIO RENATO MACIEL DE LIMA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 180546833 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da agravante para que recebesse, como apelação, requerimento realizado posteriormente à prolação da sentença, no sentido de que: (i) fosse realizada avaliação judicial do imóvel objeto do litígio; (ii) não haja a alienação judicial do bem; e (iii) seja aberta negociação com o requerente. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que, por equívoco, protocolou a petição de ID 178745942 (dos autos de origem) sem cadastrá-la ou denominá-la como apelação. Prossegue afirmando estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela recursal, em razão do princípio da fungibilidade recursal. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para o fim de determinar o recebimento da petição de ID 178745942 (dos autos de origem) como apelação cível. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 172602457 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi tomada em 05/12/2023, conforme consta nos autos da ação originária (ID 180546833 dos autos de origem), tendo o sistema registrado ciência no dia 07/12/2023 e, portanto, findo o prazo para interposição de recurso no dia 31/01/2024, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 01/02/2024, tendo sido, portanto, configurada a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024 às 17:27:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora